Tribunal: TJDFT
Processo: 0701611-72.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0701611-72.2023.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: QUIBASA QUIMICA BASICA LTDA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão exarada pela MMa Juíza de Direito da 8a Vara de Fazenda Pública, nos autos da Ação Declaratória n. 0741909-40.2022.8.07.0001 ajuizada por QUIBASA QUÍMICA BÁSICA LTDA em desfavor do agravante. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 142351011 do processo originário), a d. Magistrada de primeiro grau deferiu a tutela de urgência pleiteada pela autora para suspender o parcelamento n. 510200470 junto à Secretaria de Economia do Distrito Federal referente à CDA, objeto da Execução Fiscal n. 0712668-73.2022.8.07.0016. O agravante sustenta, em síntese, que, o crédito é oriundo da NFe 56.321 e que o lançamento do ICMS é responsabilidade do próprio contribuinte, a quem compete declarar a ocorrência do fato gerador e delimitar os seus elementos, “dispensada qualquer outra providência por parte do fisco”, nos termos da súmula n. 436/STJ. Assevera que a autora apresentou exceção de pré-executividade na Execução Fiscal n. 0712668-73.2022.8.07.0016, afirmando que pagou a respectiva CDA e, portanto, que o débito seria inexistente, a qual foi rejeitada, decisão confirmada no AGI n. 0717699-25.2022.8.07.0000. Ressalta o agravante que não houve qualquer vício de vontade da agravada, porquanto ela aderira voluntariamente ao parcelamento da dívida, renunciando, dessa forma, ao direito de postular a suspensão da exigibilidade do crédito. Ao final, o agravante postula a reforma ou anulação da r. decisão recorrida, para determinar a manutenção do parcelamento n. 5102500470. Sem preparo face à isenção legal do DISTRITO FEDERAL. É o relatório. Verifico que o agravante não postulou a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, razão pela qual recebo o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Intime-se a agravada para que, querendo, ofertar contrarrazões no prazo legal. Dispensadas as informações, porquanto a consulta aos autos do processo originário se mostra suficiente para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 6 de fevereiro de 2023 às 17:55:17. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora